Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009167-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 10.587.334/0001-67 (APELANTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), NASA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 15.377.572/0001-61 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Nulidade de citação não configurada. Fraude à execução inexistente. Adquirente de boa-fé. Súmula 375 do
stj
. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar o cancelamento de averbação premonitória em imóvel. A apelante alega nulidade da citação por desrespeito a pedido de exclusividade de intimações e, no mérito, sustenta a ocorrência de fraude à execução, pois o bem garantiria dívida objeto de processo executivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada na pessoa de advogada constituída nos autos principais, mas sem pedido de exclusividade vigente, padece de nulidade; e (
ii
) saber se a alienação do imóvel, ocorrida antes do ajuizamento da execução e da averbação premonitória, caracteriza fraude à execução.

III. Razões de decidir

3.
Não há nulidade na citação quando o ato se aperfeiçoa na pessoa de advogada regularmente constituída com poderes da cláusula ad judicia, especialmente quando o pedido anterior de exclusividade em nome de outro causídico foi tacitamente revogado por petição posterior da própria parte indicando profissional diversa.

4. Conforme o art. 677, § 3o, do CPC, a citação nos embargos de terceiro deve ser realizada preferencialmente por intermédio do advogado constituído pela parte nos autos principais.

5. A fraude à execução exige, para sua configuração, o registro da penhora/averbação ao tempo da alienação ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).

6. No caso, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em junho de 2023, data anterior ao ajuizamento da execução (maio de 2024) e da averbação premonitória (julho de 2024), o que consolida a presunção de boa-fé da adquirente e a inexistência de
consilium fraudis
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação nos embargos de terceiro realizada por meio de advogado regularmente constituído na ação principal quando inexistente pedido de exclusividade vigente para profissional diverso. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da averbação premonitória do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 272, § 5o; 677, § 3o; 792; 828; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 375; TJ-MT, AC 00118021120168110015, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de "Embargos de Terceiro", ajuizada
por NOVA SECURITIZADORA S.A
contra a apelante,
julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que a aquisição do imóvel pela embargante (02.06.2023) ocorreu de forma legítima e em data anterior ao ajuizamento da execução e da respectiva averbação premonitória (31.07.2024
),
além de condenar o réu/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação e a indevida decretação de revelia, asseverando que o ato citatório foi dirigido a uma antiga patrona que não detinha mais poderes de representação, ignorando pedido expresso de que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome de outro advogado.

Aduz que a profissional citada não possuía poderes especiais para receber citação em nome da empresa no processo incidental, o que tornaria o ato ineficaz e nulo de pleno direito, ferindo o contraditório e a ampla defesa.

Enfatiza a ausência de interesse de agir da embargante, sob o argumento de que, no momento da oposição dos embargos, não havia constrição judicial efetiva sobre o bem, mas mera averbação premonitória, o que violaria o art. 674 do CPC.

Defende que não houve resistência à pretensão por parte da apelante, imputando à própria embargante a culpa pelo ajuizamento da demanda em razão da demora na averbação do seu título aquisitivo, o que deveria atrair a aplicação do princípio da causalidade para a inversão do ônus de sucumbência.

Sustenta, por fim, a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução, asseverando a inexistência de outros bens penhoráveis em nome do executado nos autos principais.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo-se a preliminar de nulidade ou, no mérito, julgando improcedentes os embargos de terceiro com a inversão da sucumbência, requerendo ainda o parcelamento do preparo recursal.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, refutando as teses de nulidade processual e de mérito levantadas pela apelante.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame gravita em torno da legalidade da averbação premonitória incidente sobre o imóvel de Matrícula no 32.746 (Várzea Grande/MT), em face de alegado direito de propriedade e posse exercido pela embargante, ora apelada, NASA SECURITIZADORA S/A
.

Em apertada síntese fática, a embargante adquiriu o referido bem por meio de escritura pública de compra e venda em 02 de junho de 2023, período consideravelmente anterior ao ajuizamento da execução pela apelante, INOVAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, que se deu apenas em 09 de maio de 2024
.

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a alienação precedeu o gravame, o que ensejou o presente recurso, no qual a apelante argui preliminar de nulidade por vício de citação e, no mérito, a ocorrência de fraude à execução.

- Preliminar de nulidade: citação e revelia

Sustenta a apelante a nulidade da citação, sob o argumento de que o ato processual fora realizado na pessoa de advogada destituída de poderes específicos e em preterição a pedido de publicação exclusiva em nome de outro causídico.

A análise cronológica dos autos da execução principal (no 1019053-04.2024.8.11.0041) revela uma sucessão de mandatos que infirma a tese recursal. De fato, em 16/05/2024 (Id. 155887248), a apelante requereu a exclusividade de intimações em nome do Dr.
Dauto
Barbosa. Todavia, em manifestação posterior, datada de 04/07/2024 (Id. 161165996), a própria
apelante
peticionou requerendo, expressamente, que as publicações passassem a ser feitas exclusivamente em nome da Dra. Gleice Vilalva de Magalhães (OAB/MT 21.136/O), sob pena de nulidade.

Este segundo requerimento de exclusividade revogou tacitamente a eficácia do primeiro. Posteriormente, em 03/02/2025 (Id. 182628939), sobreveio a constituição da Dra. Renata Luiza Andrade de Souza, cujos poderes foram outorgados sem qualquer ressalva de exclusividade para patronos anteriores.

Compulsando os autos da execução principal (no 1019053-04.2024.8.11.0041 – Id. 182628939), verifica-se que a Dra. Renata Luiza Andrade de Souza foi constituída como patrona da apelante em 03 de fevereiro de 2025, vindo a ser destituída do encargo apenas em 21 de março de 2025 (Id. 187924968 – autos da execução).

Nesse interregno, a citação nos presentes embargos de terceiro aperfeiçoou-se via Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em
18/03/2025
, com o registro da ciência no sistema
PJe
em
20/03/2025
.

Dessa forma, quando a citação nos presentes embargos de terceiro se aperfeiçoou, a Dra. Renata era a advogada regularmente constituída e não havia, em vigor, qualquer determinação judicial ou pedido pendente de exclusividade em nome do Dr.
Dauto
. Ao contrário, o último pedido de exclusividade formalizado pela apelante indicava profissional diversa (Dra. Gleice).

Portanto, resta inequívoco que, ao tempo do ato citatório, a referida profissional ainda ostentava procuração válida, com amplos poderes da cláusula
ad judicia
.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao orientar que, nos embargos de terceiro, a citação deve ser realizada preferencialmente por intermédio do advogado constituído pela parte nos autos principais, nos exatos termos do art. 677, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO ART. 677, § 3o, DO CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o argumento de nulidade da citação em embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a validade da citação efetuada nos embargos de terceiro em nome do advogado constituído pelo embargado na ação principal, à luz do art. 677, § 3o, do CPC.

3.
A alegação de nulidade da citação encontra-se afastada pelo fato de o agravante possuir advogado regularmente constituído nos autos da execução, o que autoriza a citação por meio do patrono, conforme preceitua o art. 677, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É válida a citação nos embargos de terceiro realizada por meio do advogado constituído na ação principal, nos termos do art. 677, § 3o, do CPC.” [...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285815420258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Portanto, não havendo falar em desrespeito à regra do art. 272, § 5o, do CPC
-
uma vez que o Dr.
Dauto
não era o detentor da exclusividade no momento do ato
-
, e confirmada a validade da citação da Dra. Renata (cuja destituição só ocorreu em 21/03/2025, após a
perfectibilização
da citação), a manutenção da revelia é medida que se impõe.

- Mérito: Da legitimidade da posse e ausência de fraude à execução

No mérito, a apelante defende que a averbação premonitória deve prevalecer, sugerindo a ocorrência de fraude à execução.

O inconformismo não resiste ao confronto com a cronologia dos fatos e a prova documental coligida.

A proteção do terceiro adquirente de boa-fé, em nosso ordenamento, repousa no binômio da anterioridade do negócio jurídico e da inexistência de gravames ao tempo da aquisição.

No caso vertente, a embargante logrou êxito em comprovar, por meio de documentos dotados de fé pública, que a aquisição do imóvel de matrícula no 32.746 ocorreu de forma legítima e pretérita a qualquer ato de índole executória.

Com efeito,
a embargante/apelada comprovou a aquisição do imóvel via escritura pública registrada em 02/06/2023
(Id. 185521272), tendo o respectivo termo de quitação sido averbado em 05/11/2024 (Id. 185521273).

Lado outro, os registros processuais informam que o ajuizamento da ação de execução pela apelante ocorreu apenas em 09/05/2024, com a efetiva averbação da ação no imóvel (averbação premonitória) concretizada em 27/07/2024 (Id. 164018936).

Resta evidente, portanto, que ao tempo em que a embargante adquiriu o bem e registrou seu título, não pendia sobre o imóvel qualquer ônus, nem sobre o alienante qualquer demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, o que afasta, de plano, os requisitos do art. 792 do Código de Processo Civil.

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse cenário, aplica-se a Súmula no 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora (ou averbação equivalente) ou da prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente. Inexistindo o registro prévio, o ônus de provar o consilium fraudis recai sobre o exequente, que dele não se desincumbiu,
in
verbis
:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

A jurisprudência
pátria
reforça esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1 .046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora. 3. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume. (TJ-MT
, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES,
00118021120168110015 MT,
Data de Julgamento: 01/03/
2023, Data
de Publicação: 02/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE
REGISTRO.
IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel. Incidência da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
, QUARTA
TURMA, Relator
.: RAUL ARAÚJO,
AgInt
no
AREsp
: 2159270 MT 2022/0197926-5,
Data de Julgamento: 28/11/
2022, Data
de Publicação:
DJe
02/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA 84 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora não registrado, o contrato de compra e venda torna legítima a propositura de embargos de terceiro pelo comprador.
2.
Sendo a penhora do imóvel posterior ao contrato de compra e venda, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, uma vez que não tinha como ter conhecimento da existência de execução em face do
vendedor.Apelação
Cível provida. (TJPR - 15a
C.Cível
- AC - 1721895-4 - Terra Rica -
Rel
.: Desembargador
Jucimar

Novochadlo
- Unânime - J. 13.09.2017) (TJ-PR -
15a Câmara Cível, Relator.: Desembargador
Jucimar

Novochadlo
,
APL: 17218954 PR 1721895-4 (Acórdão), Data de Julgamento: 13/09/
2017, Data
de Publicação: DJ: 2115 20/09/2017)

Inexistindo registro de penhora ou de averbação premonitória em data anterior à aquisição, e não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar o consilium fraudis
(má-fé da adquirente), a presunção de boa-fé da embargante torna-se inabalável.

A averbação premonitória realizada pela apelante, por ser posterior à transmissão da propriedade, configura-se como indevida turbação ao direito de propriedade da embargante, sendo o acolhimento dos embargos de
terceiro medida
de rigor para a restauração da plena disponibilidade do bem em favor da legítima proprietária.

- Dispositivo:

Ante o exposto, nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026